Tribunal: TJDFT
Processo: 0711399-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL E VARA CRIMINAL. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. CITAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS PELO JUÍZO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 66 DA LEI N. 9.099/95. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.

1. Se o feito foi remetido ao Juízo Comum sem que tenham sido esgotadas todas as diligências cabíveis para a localização e citação do réu, não está configurada a hipótese do art. 66, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, devendo retornar o feito à competência do Juizado Especial Criminal.

2. Não utilizadas todas as ferramentas disponíveis aos juízos do TJDFT para localização de endereços, não é possível a remessa dos autos para a citação por edital, uma vez que o juízo não pode se valer apenas das diligências realizadas no âmbito interno do Ministério Público.

3. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras/DF, suscitado, para o processamento e julgamento do feito.